Tribunal: TJSP
Processo: 1039250-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Ação para reconhecimento de testamento particular – Improcedência – Adequação. O respectivo documento, elaborado por processo mecânico, assinado pela falecida e datado de 16/02/2017, fazia referência às testemunhas, porém, estas não apuseram suas assinaturas. Uma das testemunhas (qualificada como cuidadora de idosos) confirmou não ter presenciado a elaboração do testamento e, caso as outras

Ementa:
Ação para reconhecimento de testamento particular – Improcedência – Adequação. O respectivo documento, elaborado por processo mecânico, assinado pela falecida e datado de 16/02/2017, fazia referência às testemunhas, porém, estas não apuseram suas assinaturas. Uma das testemunhas (qualificada como cuidadora de idosos) confirmou não ter presenciado a elaboração do testamento e, caso as outras realmente estivessem presentes em tal momento, consoantes as declarações, estranha-se o fato de não o terem assinado. A falecida, segundo consta, era advogada, circunstância que indica seu conhecimento técnico a respeito das formalidades necessárias à elaboração de um testamento particular. O fato de ter a falecida outorgado à autora procurações públicas para a venda de seus bens e sua representação apenas indica que, caso fosse de sua intenção elaborar testamento válido em benefício da autora, poderia tê-lo feito até mesmo mediante instrumento público. Inexistem maiores esclarecimentos sobre o vínculo entre a autora e a falecida. Há notícia de que a falecida sofrera AVCs, percebendo-se até mesmo a olho nu que sua assinatura no documento particular foi aposta com dificuldade. Embora tal assinatura não tenha se dado a rogo, é possível supor que o documento, se não elaborado diretamente pela autora, teve ao menos a presença desta (a qual, segundo consta, morava junto com a falecida), o que, ainda por analogia, implicaria incidência do impedimento de figurar como herdeira testamentária (CC 1.801, I). Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000123168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1039250-
90.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REJANE ELIETE DE
ANDRADE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
sustentou oralmente o dr. HIGOR CALDAS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
fmb
Apelação Cível no 1039250-90.2018.8.26.0002
Apelante: Rejane Eliete de Andrade Azevedo
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Maria Luiza Werneck da Costa Aguiar
Comarca: São Paulo
Voto no 23973
Interessada: Maria Luiza Werneck da Costa Aguiar (Espólio)
Origem: 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível
Juiz: Ricardo Cunha de Paula
Ação
para
reconhecimento
de
testamento
particular
Improcedência
Adequação. O
respectivo documento, elaborado por processo
mecânico, assinado pela falecida e datado de
16/02/2017, fazia referência às testemunhas,
porém, estas não apuseram suas assinaturas. Uma
das testemunhas (qualificada como cuidadora de
idosos)
confirmou
não
ter
presenciado
a
elaboração do testamento e, caso as outras
realmente estivessem presentes em tal momento,
consoantes as declarações, estranha-se o fato de
não o terem assinado. A falecida, segundo consta,
era advogada, circunstância que indica seu
conhecimento técnico a respeito das formalidades
necessárias à elaboração de um testamento
particular. O fato de ter a falecida outorgado à
autora procurações públicas para a venda de seus
bens e sua representação apenas indica que, caso
fosse de sua intenção elaborar testamento válido
em benefício da autora, poderia tê-lo feito até
mesmo mediante instrumento público. Inexistem
maiores esclarecimentos sobre o vínculo entre a
autora e a falecida. Há notícia de que a falecida
sofrera AVCs, percebendo-se até mesmo a olho nu
que sua assinatura no documento particular foi
aposta com dificuldade. Embora tal assinatura não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
fmb
tenha se dado a rogo, é possível supor que o
documento, se não elaborado diretamente pela
autora, teve ao menos a presença desta (a qual,
segundo consta, morava junto com a falecida), o
que, ainda por analogia, implicaria incidência do
impedimento
de
figurar
como
herdeira
testamentária (CC 1.801, I). Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
para reconhecimento de testamento particular.
Alega a apelante que: a) pretende o
reconhecimento de testamento particular, apesar de nenhuma das
testemunhas nele referidas terem assinado, demonstrando as
declarações anexadas sua veracidade e concordância; b) houve
cerceamento de defesa, pois haveria oitiva de duas testemunhas
mediante carta precatória, residentes em CANELA/RS (as quais
presenciaram a leitura do testamento deixado em seu favor); c) já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o formalismo não pode ceder
ao desejo do autor da herança, notadamente pela falta de violação a
norma de ordem pública, bem como de prejuízo a terceiro; d) a falta de
intimação de testemunhas testamenteiras acarreta a anulação do
processo; e) houve outorga pela falecida a si de procurações públicas e
particulares para a administração de todos os seus bens, desde 2016; f)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
fmb
reconheceu o juiz que a única testemunha ouvida afirmou que a falecida
pretendia lhe deixar seus bens; g) não há motivo para duvidar que
estava a falecida em seu juízo perfeito, ou esteve sob qualquer forma de
coação; h) a falta de leitura do testamento não é vício que impeça seu
reconhecimento.
É o relatório.
2. Inexistiu cerceamento de defesa, pois
havia elementos suficientes de convicção à prolação da sentença de
mérito.
Dispõe o artigo 1.876 do Código Civil: “O
testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo
mecânico. § 1o Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua
validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos
três testemunhas, que o devem subscrever. § 2o Se elaborado por processo
mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado
pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas,
que o subscreverão”.
Por seu turno, prevê o artigo 1.879 do
Código Civil que: “Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o
testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem
testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
fmb
Pretende a autora o reconhecimento de
testamento particular por meio do qual MARIA LUIZA WERNECK DA
COSTA AGUIAR lhe teria deixado seus bens, além de nomeá-la como
testamenteira.
O respectivo documento, elaborado por
processo mecânico, assinado pela falecida e datado de 16/02/2017,
fazia referência às testemunhas, porém, estas não apuseram suas
assinaturas (fl. 19).
A oitiva em audiência e as declarações
escritas dessas testemunhas, com firmas reconhecidas (confirmando a
leitura do testamento pela falecida, bem como sua capacidade e a falta
de coação) não bastam a suprir a falta de suas assinaturas no próprio
testamento.
Aliás, uma das testemunhas (qualificada
como cuidadora de idosos) confirmou não ter presenciado a elaboração
do testamento e, caso as outras realmente estivessem presentes em tal
momento, consoantes as declarações de fls. 84/85, estranha-se o fato
de não o terem assinado.
A falecida, segundo consta, era advogada,
circunstância que indica seu conhecimento técnico a respeito das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
fmb
formalidades necessárias à elaboração de um testamento particular.
Ademais, o fato de ter a falecida outorgado
à autora procurações públicas para a venda de seus bens e sua
representação (nas datas de 23/03/2017, 30/12/2016 e 22/11/2017 fls.
15/16, 26/29 e 32/33) apenas indica que, caso fosse de sua intenção
elaborar testamento válido em benefício da autora, poderia tê-lo feito até
mesmo mediante instrumento público.
Consta dos autos que a autora e a falecida
eram “amigas”, e que aquela cuidava desta, sem maiores
esclarecimentos a respeito de tal vínculo.
Ainda, há notícia de que a falecida sofrera
AVCs, percebendo-se até mesmo a olho nu que sua assinatura no
documento particular foi aposta com dificuldade. Embora tal assinatura
não tenha se dado a rogo, é possível supor que o documento, se não
elaborado diretamente pela autora, teve ao menos a presença desta (a
qual, segundo consta, morava junto com a falecida), o que, ainda por
analogia, implicaria incidência do impedimento de figurar como herdeira
testamentária (CC 1.801).
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, determinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
fmb
expedição de ofício aos Municípios de São Paulo/SP, São Bernardo/SP
e Gramado/RS, diante das notícias de bens da falecida em tais
localidades (fls. 11/16, 19, 23/25 e 32/33), dando-se ciência desta
demanda em razão de eventual interesse em herança jacente.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR